Tribunal: TJBA
Processo: 8061787-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061787-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WANDERLEY FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA BARRETO FRAGA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BAREMA COM CRITÉRIOS PREVIAMENTE DEFINIDOS. ACESSO À GRAVAÇÃO DA PROVA. SUFICIÊNCIA PARA GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO DIVULGAÇÃO DE ESPELHO DE RESPOSTA. PRECEDENTES DO STF, STJ, CNJ E CNMP. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A controvérsia cinge-se à alegação de nulidade da reprovação do impetrante na prova oral do concurso para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia, ante a suposta ausência de critérios objetivos de avaliação.

2. Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 485 da repercussão geral, "
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
" (RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES).

3. No caso concreto, o Ministério Público do Estado da Bahia, responsável pela fase oral do certame, utilizou barema com critérios previamente definidos para avaliar os candidatos, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público no Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00566/2024-52.

4. A disponibilização da gravação da prova oral aos candidatos, conforme previsto na Resolução CNMP nº 14/2006, é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

6. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061787-39.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante WANDERLEY FERREIRA SANTOS e como impetrados o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

(assinado

eletronicamente).

Desa.

Marielza

Brandão

Franco

Relatora